Tribunal: TJSP
Processo: 1524707-18.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Santos – Empresa prestadora de serviços de telecomunicações – Estações Rádio-Base (ERBs) – Pretensão à reforma de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), por força da decisão proferida no Tema 919, do STF – Inconstitucionalidade da cobrança pelos

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Santos – Empresa prestadora de serviços de telecomunicações – Estações Rádio-Base (ERBs) – Pretensão à reforma de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), por força da decisão proferida no Tema 919, do STF – Inconstitucionalidade da cobrança pelos Municípios reconhecida pela Suprema Corte em Repercussão Geral que, no entanto, modulou os efeitos da tese constitucional para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Publicação da ata de julgamento em 9 de fevereiro de 2022, enquanto a execução fora ajuizada em 14 de setembro de 2023 para cobrança de TFF do exercício de 2022 – Aplicação da modulação dos efeitos da decisão na forma definida no julgamento do RE/RG 776.594 (Tema 919), que é extensível a todos os Municípios que possuam legislações análogas – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.